Tribunal: TCU
Processo: 030.113/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3133/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, 'a ', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis, dando-se ciência desta decisão à Administração Regional do Sesc no Estado de São Paulo (Sesc/SP). 1. Processo TC- Processo 030.113/2017-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Abram Abe Szajman (XXX.214.108-XX); Ailton Nunes de Matos Junior (XXX.620.798-XX); Aldo Minchillo (XXX.795.828-XX); Alvaro Luiz Bruzadin Furtado (XXX.467.768-XX); Antonio Cozzi Junior (XXX.813.288-XX); Aparecido do Carmo Mendes (XXX.750.908-XX); Arlindo Liberatti (XXX.205.248-XX); Arnaldo Jose Pieralini (XXX.763.008-XX); Atílio Machado Peppe (XXX.489.258-XX); Benedito Toso de Arruda (XXX.825.808-XX); Carlos Roberto Moreira (XXX.992.768-XX); Costábile Matarazzo Júnior (XXX.994.538-XX); Célio Simões Cerri (XXX.969.218-XX); Cícero Bueno Brandão Júnior (XXX.605.988-XX); Dan Guinsburg (XXX.498.648-XX); Danilo Santos de Miranda (XXX.775.908-XX); Edison Severo Maltoni (XXX.215.508-XX); Eduardo Anastasi (XXX.930.438-XX); Eládio Arroyo Martins (XXX.777.968-XX); Euclydes Carli (XXX.264.538-XX); Ivete Rocha Bittencourt (XXX.933.848-XX); Ivo Dall Acqua Junior (XXX.240.708-XX); Joao Eliezer Palhuca (XXX.176.978-XX); Jose Maria de Faria (XXX.286.809-XX); José Maria Saes Rosa (XXX.255.548-XX); José de Sousa Lima (XXX.230.895-XX); João Herrera Martins (XXX.600.298-XX); Luiz Antonio de Medeiros Neto (XXX.411.168-XX); Luiz Carlos Motta (XXX.355.218-XX); Luiz Claudio Marcolino (XXX.774.588-XX); Luiz Deoclécio Massaro Galina (XXX.667.448-XX); Manuel Henrique Farias Ramos (XXX.631.578-XX); Milton Zamora (XXX.110.348-XX); Paulo João de Oliveira Alonso (XXX.806.208-XX); Paulo Roberto Gullo (XXX.890.468-XX); Pedro Abrahão Além Neto (XXX.093.158-XX); Rafik Hussein Saab (XXX.981.268-XX); Reinaldo Pedro Correa (XXX.087.448-XX); Roberto Eduardo Lefevre (XXX.646.588-XX); Rosana Aparecida da Silva (XXX.085.738-XX); Rubens Torres Medrano (XXX.594.508-XX); Vicente Amato Sobrinho (XXX.967.258-XX); Walace Garroux Sampaio (XXX.155.428-XX); William Pedro Luz (XXX.034.478-XX). 1.2. Entidade: Administração Regional do Sesc no Estado de São Paulo (Sesc/SP). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.